Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar apenas a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de internação, em caráter de urgência, por força da condição de saúde apresentada pela paciente.
2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. O exame da questão relativa à redução do valor da multa cominatória, ou do prazo para o cumprimento da obrigação, sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Por essa razão não há interesse recursal que justifique o conhecimento das aludidas questões.
3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 preceitua que é obrigatório o custeio do atendimento nos casos de emergência, como ocorre naqueles casos de risco imediato à vida ou à integridade física do paciente, de acordo com a declaração prestada pelo respectivo profissional médico. 3.1. É igualmente obrigatório o custeio nos casos de urgência, assim entendidos os resultantes de situações de acidentes, ou, por exemplo, os decorrentes de complicações no curso de uma gestação.
4. No caso em deslinde a urgência médica relativa à necessidade de internação da paciente, acometida por tumor maligno, foi devidamente declarada pelo profissional de saúde e afasta a necessidade de cumprimento do prazo de carência apontado pelo plano de saúde.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.